Tribunal: TJDFT
Processo: 0708983-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. AUXÍLIO TRANSPORTE INTERESTADUAL. PALMAS. TOCANTINS. TRANSPORTE COLETIVO. VOO DOMÉSTICO. DECLARAÇÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI. AUXÍLIO RETROATIVO DEVIDO. CUMPRIMENTO AOS LIMITES DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que é servidora da secretaria de saúde do réu e que reside em Palmas - TO, sem receber auxílio transporte. Inicialmente, extrapola o valor máximo para causa destes Juizados, no entanto, posteriormente, houve emenda à inicial e renuncia à parte excedente, o que foi aceito pelo juízo de origem com as devidas alterações (ID 20793306).
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente reafirma os fatos narrados na inicial e pleiteia pela implementação do auxílio em seus vencimentos. Contrarrazões apresentadas.
4. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, estabelece que o auxílio transporte é parcela indenizatória concedida pela Administração Direta do Distrito Federal com a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, nos deslocamentos dos servidores de sua residência para o local de trabalho e vice-versa, no início e no fim da jornada de trabalho. Preenchidos os requisitos pelo servidor, a percepção do auxílio transporte lhe deve ser garantida.
5. O supracitado diploma dispõe no artigo 110, § 2o, que: “Sem prejuízo da fiscalização da administração pública e de eventual responsabilidade administrativa, civil ou penal, presumem-se verdadeiras as informações constantes da declaração prestada pelo servidor”.
6. É incabível que se imponham critérios ou condições que a Lei não previu para o pagamento do auxílio-transporte. Dessa forma, a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, conforme dispõe os termos do art. 107 da LC n° 840/2011.
7. A distância entre a cidade da autora (Palmas-TO) até Brasília é considerável, mas possível de ser realizada em regime de escala, até porque a autora realiza apenas seis plantões por mês e faz a viagem por meio de avião. A Lei não estabeleceu limite de quilometragem quanto à distância entre a residência e o trabalho do servidor, assim como não determinou em qual meio de transporte o servidor deve realizar o trajeto. Desta forma não é o Judiciário que irá legislar neste sentido.
8. A parte autora comprova que reside em Palmas-TO desde a data que assumiu o cargo público (ID 20794387), comprova o requerimento administrativo (id 20794393) e comprova os gastos com passagem aérea (ID 20797369), além de elaborar declaração informando os valores gastos nos termos do art. 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011, de modo que seu pedido deve ser deferido, no limite da alçada dos Juizados Especiais Fazendários, como pleiteado na petição de ID 20793305.
9. Diante da ausência de impugnação específica, deve ser considerado para a condenação os cálculos apresentados pela parte autora (ID20793299), limitados ao valor máximo para a causa nos Juizados. Ainda, para fins de renúncia do valor que ultrapassa o máximo para causa, deve ser desconsiderado os auxílios não pagos que forem mais antigos.
10. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e determinar a inclusão do pagamento de auxílio transporte à servidora no valor de R$ 233,05 por plantão, totalizando a quantia de R$ 1.398,31 mensais e ao pagamento retroativo dos últimos anos referente à ausência de pagamento do referido auxílio, no valor total de R$ 62.520,00, respeitado o limite de alçada dos Juizados Especiais Fazendários, de 60 salários mínimos, corrigidos monetariamente pelos índices do IPCA-E desde a data de 27.03.2017 e acrescidos de juros de mora que corrigem os depósitos em poupança a partir da citação.
11. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão do provimento recursal.